Tribunal: STF
Processo: HC 260419
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação. Reexame de provas. Inadequação da via eleita. Inexistência de ilegalidade manifesta. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual foi denegada ordem em habeas corpus impetrado com o objetivo de obter a absolvição da paciente condenado por tráfico de drogas, por aplicação da tese formada no Tema nº 506 da repercussão geral.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o reexame do conjunto fático-probatório para absolvição ou desclassificação da conduta delituosa.



    III. Razões de decidir



    3. As instâncias ordinárias fundamentaram a condenação com base em provas colhidas nas fases inquisitorial e judicial, sendo incabível ao Supremo Tribunal Federal revisá-las nesta via para reconhecer a absolvição ou desclassificação da conduta.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 506 da Repercussão Geral (RE nº 635.659/SP); HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022; RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022; HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013.